Tribunal: TJBA
Processo: 8185038-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8185038-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS COSTA SILVA SANTIAGO

Advogado(s)
:
EVANDRO ARAUJO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO
CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEFICÁCIA DO MEIO. ARMA DEFEITUOSA, MAS APTA A EFETUAR DISPAROS. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcos Costa Silva em face de sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Criminal de Salvador que o condenou a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 8 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei
10.826/2003.

II.
Embora a arma apreendida não apresentasse alguns componentes, o laudo pericial apontou que ela era eficiente para realizar disparos, representando risco a incolumidade pública.

Com isso, o fato de constar que a arma não apresentava
“
a mola do percutor, o dedal serrilhado, a cremalheira e a trava de segurança”
, isso por si só não descaracteriza o crime previsto no art. 14 da Lei
10.826/2003
, porquanto a arma em questão portava seis
munições intactas, e
poderia realizar disparos,
com potencialidade lesiva atestada em laudo pericial.

Ainda sobre o tema,
este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o emprego de arma de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do Código Penal. (Súmula 7).

Diante disso,
considerando que o
porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, que a arma se encontrava apta para realizar disparos e que o réu confessou que a portava para uso, não se pode falar em absolvição por falta de materialidade delitiva.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
8185038-62.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante
MARCOS COSTA SILVA SANTIAGO

e como apelado
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER d
o Recurso, e no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .